Tribunal: TJSP
Processo: 2029272-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
r. Violação aos art. 27 e 47, XIX, 'a' e 144 da Constituição Estadual. – O art. 6o da LCM no 1.019/22, que autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato com o Governo Estadual ou Federal para municipalizar e outorgar concessão, por licitação, do serviço de remoção e custódia de veículos no município, diverge do disposto no 47, XIX, 'a' da Constituição Estadual ao determinar que a regulamentação se faça por lei complementar, subtraindo ao Prefeito prerrogativa ligada à organização e funcionamento da administração. – Agravo interno provido para suspender a eficácia do art. 6o da LCM no 1.019/22 de Catanduva.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2029272-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação direta de inconstitucionalidade. Catanduva. LCM no 1.019/22 de 3-2-2022, art. 6o. Regulamentação por meio de lei complementar. Violação aos art. 27 e 47, XIX, 'a' e 144 da Constituição Estadual. – O art. 6o da LCM no 1.019/22, que autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato com o Governo Estadual ou Federal para municipalizar e outorgar concessão, por licitação, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação direta de inconstitucionalidade. Catanduva. LCM no 1.019/22 de 3-2-2022, art. 6o. Regulamentação por meio de lei complementar. Violação aos art. 27 e 47, XIX, 'a' e 144 da Constituição Estadual. – O art. 6o da LCM no 1.019/22, que autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato com o Governo Estadual ou Federal para municipalizar e outorgar concessão, por licitação, do serviço de remoção e custódia de veículos no município, diverge do disposto no 47, XIX, 'a' da Constituição Estadual ao determinar que a regulamentação se faça por lei complementar, subtraindo ao Prefeito prerrogativa ligada à organização e funcionamento da administração. – Agravo interno provido para suspender a eficácia do art. 6o da LCM no 1.019/22 de Catanduva.